Tribunal: CARF
Processo: 14489.000596/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000596/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
SUPERMERCADOS BIG LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2000
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não é conhecido o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias
da ciência da decisão de primeira instância por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto da Decisão-Notificação No
17.402.4/0132/2005 (fls. 70 a 75) que julgou improcedente a impugnação do contribuinte e
manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto de Infração de Obrigação Acessória
DEBCAD no 35.553.524-6 (fls. 2). Consta no Relatório Fiscal que a multa foi aplicada em razão
da não apresentação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), referentes a todos os estabelecimentos, no período de
06/2000 a 12/2000, apesar de regularmente notificada para este fim, através dos Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, datados de 23/01/2004 (fls. 10) e
23/03/2004 (fls. 12).
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 70):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000596/2008-82
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000596/2008-82

AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP NÃO ENTREGUE NA REDE CONVENIADA.
Deixar de informar ao INSS, por intermédio da GFIP, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações, constitui infração ao art. 32, inciso
IV e §§ 3° e 9°, da Lei no 8.212/91.
PENALIDADE. ATENUAÇÃO.
Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta
até a decisão da autoridade julgadora competente.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM MULTA ATENUADA
O contribuinte foi cientificado em 03/03/2006 (fls. 79) e apresentou recurso
voluntário em 24/04/2006 (fls. 91 a 103) sustentando, em síntese necessidade de produzir prova
pericial, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da Decisão-Notificação no 17.402.4/0132/2005 (fls.
70 a 75), que julgou improcedente a impugnação, em 03/03/2006, conforme atesta o AR abaixo
colacionado (fls. 79):

O recurso voluntário foi protocolado em 24/04/2006, conforme certidão anexada
às fls. 89:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000596/2008-82

O prazo para apresentar o recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, contados a partir
da ciência da decisão. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, nos termos dos arts. 5o e 33 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contad s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72). Confira-se o que consta às fls. 118:

Com esse mesmo entendimento é a jurisprudência do CARF:
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da
decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000596/2008-82

(Acórdão 2401-010.547, Relatora Conselheira Miriam Denise Xavier, publicado em
05/01/2023)
Por fim, vale frisar que a decisão favorável obtida pelo contribuinte refere-se à
admissibilidade do recurso voluntário independente da apresentação de depósito recursal, ao
passo que, no caso, o recurso não está sendo conhecido por intempestividade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 157
DF CARF MF
Original